Tribunal: TJES
Processo: 0009098-88.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009098-88.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS e outros
APELADO: LEANDRO DE SOUSA SANTOS e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
HOSPITAL.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. ERRO MÉDICO.
FALECIMENTO DE FETO
.

LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
. 1
.
Preliminar
: nulidade da sentença.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, reputando válidas e suficientes as provas apresentas, indefere de maneira fundamentada o pedido de produção de novas provas. Preliminar rejeitada.
2.
Não há como se distanciar da conclusão de que o atendimento oferecido à gestante pelos requeridos ocorreu de forma deficiente, seja diante da desídia em relação ao pedido de exames complementares, seja em razão da ausência de investigação aprofundada quanto a doença que se suspeitava, o que levou ao agravamento do quadro e óbito do feto.
3
.
Quanto ao dano moral, o módico valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de indenização para cada genitor fixado na origem não comporta minoração diante das gravíssimas consequências experimentadas pelos apelados/pais, que não puderam levar para casa seu filho, diante da omissão nas cautelas exigidas dos profissionais a quem caibam envidar todos os esforços e meios ao seu alcance para que saúde/vida do feto fosse preservada.
4
.
Recurso
s

conhecido
s
e
desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009098-88.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO DE SOUSA SANTOS, LAZA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A
APELADO: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS, MUNICIPIO DE GUARAPARI

Advogados do(a) APELADO: CRISTIANO TESSINARI MODESTO - ES7437-A, FABRICIO TADDEI CICILIOTTI - ES7807-A

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Consoante relatado,
o Hospital Infantil Francisco de Assis pretende o reconhecimento de nulidade da r. sentença, sob alegação de cerceamento ao seu direito de defesa (art. 5º, LIV e LV, da CRFB) e a necessidade da realização de nova prova pericial, o que não merece prosperar.

Compulsando o caderno processual, verifico que a “expert” responsável pela realização da prova técnica é médica devidamente capacitada, que atendeu à designação do juízo, elaborando judicioso laudo (fls. 308/327), bem respondendo aos 05 (cinco) quesitos apresentados pelo Hospital (fls. 325/326), bem como aos 08 (oito) quesitos (fls. 324/325) do Município.

Ademais, importante destacar, por oportuno, que houve intimação das partes acerca do laudo, tendo sido formulado pedidos de esclarecimentos pelos apelantes acerca do laudo pericial, o que foi devidamente respondido pela perita (fls. 376/378), tendo sido conferida a possibilidade de exercício do contraditório, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Inexiste cerceamento do direito de defesa quando os fatos narrados e provas constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do magistrado, nos termos dos artigos 3701 e 3712 do Código de Processo Civil.

Aliás, o mero descontentamento do primeiro apelante com o resultado do laudo pericial e com o julgamento, não permite a conclusão de que seria necessária uma nova perícia. E, nos termos do art. 4803 do Código de Processo Civil, a designação de nova perícia consiste em medida excepcional que só se justificaria caso a matéria abordada na diligência não estiver clara, o que não é o caso dos autos.

A propósito cabe trazer a colação precedentes julgados pela 2ª Turma do Tribunal Superior que entenderam pelo não cerceamento de defesa quando o julgador, reputando válidas e suficientes as provas apresentas, indefere de maneira fundamentada o pedido de produção de novas provas formulado pela parte:

STJ “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019).4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

STJ “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, conforme se depreende do acórdão recorrido, trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência de erro médico no hospital municipal que importou em morte fetal. Realizada perícia técnica, a parte ora agravante sustenta a necessidade de um contraditório completo em relação à única prova técnica que foi produzida. 2. O Tribunal de origem afirmou expressamente que a negativa de repetição da prova técnica não enseja cerceamento de defesa, eis que os questionamentos do Município em nada influenciariam na conclusão do laudo pericial. Sendo assim, o acolhimento da pretensão recursal em sentido diverso demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2100387 / RJ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022/0095411-4 RELATOR Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA DATA DO JULGAMENTO 17/10/2022 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 19/10/2022).

Rememoro que o magistrado não está obrigado a deferir todas as diligências requeridas pelas partes, competindo-lhe decidir, como destinatário das provas, as que sejam necessárias e relevantes ao deslinde da controvérsia, rechaçando as supérfluas.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO

Mérito

Consoante relatado,
t
rata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Hospital Infantil Francisco de Assis e pelo Município de Guarapari em face da sentença de fls. 391/398 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari, que, em ação indenizatória ajuizada pelos ora apelados, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando os ora apelantes, de forma solidária, a pagarem, a cada apelado, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação de danos morais

Em suas razões recursais (fls. 412/425) o Hospital Infantil Francisco de Assis aduz que a sentença está em desconformidade com as provas dos autos, de sorte que merece ser anulada, por violação ao cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais para a importância de R$3.000,00 (três mil reais).

O Município, em seu recurso (fls. 429/442), pugna pela reforma da r. sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Ultrapassada a questão preliminar, p
asso a analisar em conjunto o
mérito
dos recursos em que se discute a configuração da falha na prestação do serviço de saúde em atendimento à Requerente gestante, que levou ao óbito intrauterino do feto, além da responsabilidade civil dos apelantes e os danos gerados aos apelados.

A relação jurídica entre as partes é de caráter consumerista, uma vez que os apelantes são destinatários finais do serviço prestado pelos apelados, enquadrando-se, portanto, na definição de consumidores, prevista no artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e os apelados, no de fornecedores, conforme artigo 3º do mesmo Diploma Legal.

No caso dos autos, em que se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos da Administração Pública em dispensar o devido cuidado à segunda apelada, está-se diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade civil é de natureza objetiva, pressupondo, para fins de caracterizar o ato ilícito, a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo do Município e do Hospital.

Inexistindo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima circunstâncias estas que rompem o nexo de causalidade, surge para os ofendidos o direito de ser indenizado.

Assim, caracterizada a hipótese de responsabilidade objetiva do Estado, impõe-se aos lesados demonstrarem a ocorrência do fato administrativo (diagnóstico errôneo), do dano (morte do filho dos apelados) e nexo causal (que a morte da criança decorreu de errôneo diagnóstico realizado por médico de hospital municipal).

Por outro lado, impõem ao Estado e a Hospital, ora apelantes, provarem a inexistência do fato administrativo, de dano ou ausência de nexo de causalidade entre o fato e o dano, o que atenua sobremaneira o princípio de que o ônus da prova incumbe a quem alega.

E, em se tratando de
erro médico
a
prova pericial assume relevante papel na solução de demandas envolvendo condutas médicas, haja vista a natureza técnica, a fim de comprovar o nexo entre
a conduta do agente estatal
e
o resultado danoso.

E
m análise ao docu
m
ento acostado,
à
s f
l
s. 308/327, verifica-se que o laudo pericial contém a exposi
ç
ão do objeto da per
í
cia, a an
á
lise técnica ou cient
í
fica realizada pela perita, a indica
çã
o do método utilizado, be
m
como resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes, o que observa integralmente o comando do art. 473, incs. I a IV, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

A
propósito, trago
à
s considerações feitas pel
a Dr.
ª
Anna
Carolina Cesana, CRM/ES 8607,
médic
a

perit
a do juízo,
que demonstrou existência de liame de causalidade entre o
apontado

dano morte
do feto
e a conduta
praticada pelo
s

apelado
s
:

“
J. CONCLUSÃO

A partir da análise dos autos concluo que:

O atendimento médico prestado a Laza Oliveira dos Santos no Hospital Francisco de Assis (HIFA) nos dias 01 e 02/07/2016
n
ã
o foi realizado de acordo co
m
protocolos c
lí
nicos de assistência obst
etrícia
, pois no 10 dia a Laza estava com dor embaixo ventre e não foi solicitado o EAS (para descartar infecção de urina),
além do m
é
dico assistente ter liberado a paciente se
m
conseguir auscultar os batimentos card
í
acos do feto, deveria ter solicitado u
m
exa
m
e de Ultrassom
. De acordo com a descrição dos achados intra-parto, foi verificado feto sem vitalidade, apresentando sinais de maceração, descarnação de pele. Ou seja, o feto já estava em óbito ha alguns dias, então questiona-se se o exame físico realizado pela médica assistente na maternidade no dia 02/07/2016 estava correto.
O
quadro
clí
nico apresentado pela segunda autora reco
m
endava necessidade de fazer Ultrassom
com dopler e exames de urina e sangue e se ainda houvesse dúvidas a respeito da vitalidade fetal,
a periciada deveria ser internada na Maternidade para investiga
çã
o do quadro
. O óbito do feto não guarda relação com o procedimento cirúrgico (cesareana), pois de acordo com a descrição médica o feto apresentava sinais de maceração, descarnação de pele e com cordão umbilical sem fluxo e com sinais de isquemia, ou seja, o óbito já tinha ocorrido ha alguns dias. (...).

Vê-se
, na hipótese vertente,
que
o Hospital Infantil Francisco de Assis
e Município de Guarapari
não produzi
ram
prova satisfatória e suficiente de que o óbito do fato não resultou de ato dos profissionais que atenderam à Apelada gestante.
Ao contrário, a prova dos autos indica justamente essa relação direta.

Nessa linha,
bem consign
ou o magistrado sentenciante que “
conforme se extrai dos documentos juntados aos autos e do laudo pericial acostado ao feito, entendo que restou comprovada a fa
l
ha no atendimento inicial da paciente pelo segundo requerido, a qual resultou no dano causado, sobretudo porque restou caracterizada a des
ídia
da casa de sa
ú
de no atendimento m
é
dico prestado a segunda requerente, o que se evidencia, principalmente, em razão da ausência de pedido de realizaç
ã
o de exames de urina e ultrassom, ainda mais se considerados a idade gestacional da parte a época dos fatos, os sintomas relatados e a suspeita apontada pelo profissional no prontuário”.

Não há como se distanciar da conclusão de que
o atendimento oferecido
à gestante pelos requeridos
ocorreu de
forma deficiente, seja diante da des
í
dia em relação ao pedido de exames complementares, seja em raz
ã
o da aus
ê
ncia de investiga
ç
ão aprofundada quanto a doen
ç
a que se suspeitava,
o que levou ao agravamento do quadro e óbito do feto.

Logo, não vejo como reformar a sentença recorrida, uma vez que o laudo pericial foi claro e conclusivo no sentido de que houve negligência no atendimento prestado pelo profissional e o Hospital Infantil a segunda apelada que ocasionou a morte do bebê, na 36 ª semana de gestação.

Prossegue o primeiro apelante alegando que o magistrado
a quo
não poderia ter aplicado a teoria da perda de uma chance neste caso, pois, o bebê já estava em óbito há alguns dias, o que não merece prosperar.

A
teoria da perda
de uma chance é aplicada na responsabilidade civil, quando o responsável pelo ato lesivo elimina a oportunidade de outrem, que se encontrava, na situação de, provavelmente, obter uma vantagem ou evitar um prejuízo.

Na presente hipótese, o magistrado bem aplicou a teoria da perda de uma chance eis que essa classificação jurídica seria adequada à solução do caso, em que tratando-se de ato omissivo, não há como se afirmar em absoluto que foi a falha na prestação do serviço médico que ensejou o evento morte, mas apenas que a falha contribuiu para o infortúnio de forma relevante.

A propósito a Ministra Nancy Andrighi, da Terceira Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.662.338-SP, reconheceu expressamente que a
"teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades
concretas e reais
de cura de pacientes”.

E o Min. Rel. Ricardo Villas Boas Cueva, da Terceira Turma, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.677.083/SP, em 14/11/2017, DJe 20/11/2017, destacou que
“
à
luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final".

Quanto ao dano moral, não há como se discutir que o
infortúnio causa abalo extrapatrimonial aos genitores a ser indenizado.

A doutrina aponta como critérios a razoabilidade, a proporcionalidade, a extensão do dano, o grau da culpa e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Em casos de responsabilidade civil em casos de morte, o Tribunal Superior tem entendimento as balizas jurisprudenciais da reparação do dano por morte situam como razoáveis os valores entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários-mínimos.

A propósito o Min. Og Fernandes da Segunda Turma do Tribunal Superior ao julgar o AgInt no AREsp 2000983 / SC, em que se discutia a redução da indenização por danos morais, que fora fixada em
R$ 50.
000,00

(cinquenta
mil
reais)
,
diante de
vítima ao ataque cardíaco, inviabilizada pelo atendimento falho do SAMU
destacou que:

STJ
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). FALHA DO OPERADOR TELEFÔNICO. MORTE DA VÍTIMA. PERDA DE UMA CHANCE. TAXA DE SOBREVIDA. BASE DE CÁLCULO. DUPLA INCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DE RAZOABILIDADE INDENIZATÓRIA. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. [...] 4.
As balizas jurisprudenciais da reparação do dano por morte situam como razoáveis os valores entre 300 e 500 salários mínimos. O afastamento desses referenciais, que não se confundem com tabelamento ou tarifação, exigem motivação específica e expressa do julgador, inexistentes na espécie. Inobservados os parâmetros de razoabilidade, verifica-se a exorbitância ou irrisoriedade da condenação, não sendo hipótese de incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Descabe a dupla incidência (bis in idem) da teoria da perda de uma chance. A indenização em R$ 50 mil do dano por morte é patentemente irrisória, sendo necessária a adoção do limite pretoriano mínimo para a base de cálculo da reparação. . Adotado o parâmetro inferior de 300 salários mínimos e aplicado o percentual de 20% pela chance de sobrevivência da vítima de ataque cardíaco, a indenização é fixada em R$ 60 mil. 7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 2000983 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0324740-0, em 02/08/2022, DJe 09/08/2022)

Portanto
, o

módico
v
alor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada genitor,

fixado
na origem,

não comporta minoração
diante das gravíssimas consequências experimentadas pel
os apelados/pais
, que
não puderam levar para casa seu filho, diante da omissão nas cautelas exigidas dos profissionais a quem caibam envidar todos os esforços e meios ao seu alcance para que saúde/
vida
do
feto
fosse preservada.

Assim, c
om amparo no acervo fático-probatório reunido nos autos, notadamente
o laudo pericial
em cotejo com as provas produzidas
pelas partes
,
não há se falar em provimento do recurso.

Desta feita
,

CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
interpostos por Hospital Infantil Francisco de Assis e pelo Município de Guarapari
.

M
ajoro os honorários advocatícios
devidos pelos recorrentes aos advogados dos recorridos
para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado da causa
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

(
Acompanhar
)

Eminentes pares, após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
,
no sentido de negar provimento aos recursos, pedi vista do processo para melhor analisar a matéria, considerando a sustentação oral realizada.

E, após compulsar detidamente os autos, especificamente a prova pericial produzida, adianto que não alcancei conclusão diversa.

Afinal, a prova técnica foi categórica ao apontar a falha na prestação do serviço médico, merecendo destaque o relato acerca do primeiro atendimento, prestado no dia 01 de jullho.

Na ocasião, a autora procurou atendimento em decorrência de dores abdominais, não conseguindo o médico auscultar os batimentos cardíacos do bebê. Referido profissional, ainda, questionou acerca de crescimento intrauterino restrito (CIUR).

E, não obstante os achados, não tomou qualquer conduta investigativa, caracterizando, a meu sentir, grave falha no atendimento.

Como considerar regular o atendimento de uma gestante com aproximadamente 37 semanas, com relatos de dores abdominais, em que o médico, mesmo não auscultando os batimentos cardíacos e diante de um possível crescimento intrauterino restrito (CIUR), simplesmente releva os achados e prescreve uma simples medicação?

Consta no laudo, também, que o
“ultrassom feito no pré-natal demonstrou suspeita de CIUR e
isso não foi investigado
. A literatura revela que
só ocorrem
complicações graves se o sistema de saúde pré-natal falhar em reconhecer a doença e permitir sua livre e desenfreada progressão desassistida
”.

Tais fatos, aliados às demais conclusões constantes do laudo e já expostas no voto de relatoria, são suficientes para a configuração da falha na prestação do serviço.

Não obstante as apelantes tentem desqualificar o trabalho pericial, relembro que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, se não houver impugnação à qualificação do perito indicado em momento oportuno, preclui o direito da parte em fazê-la posteriormente.

Assim, revela-se extemporânea e até mesmo inapropriada a desqualificação ao trabalho pericial realizada pelo parecer técnico dos apelantes, chegando ao ponto de afirmar que a perita do Juízo teria utilizado “artifícios” para não enfrentar o ponto central do exame.

Reafirmo que, ao contrário do sustentado nos apelos, há um farto e harmônico conjunto probatório capaz de revelar o defeito do serviço, o evento danoso e a relação de causalidade entre ambos, impondo a responsabilização das requeridas.

Mantenho, também, os danos morais arbitrados em R$ 20.000 (vinte mil reais) para cada genitor, considerando as trágicas consequências experimentadas por eles.

Feitas tais considerações,
acompanho
o voto de relatoria para
NEGAR PROVIMENTO

aos recursos.

É como voto.